Tribunal: TJES
Processo: 5030472-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030472-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ROAMING
INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGEM AO CHILE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

.

Recurso Inominado nos autos n°
5030472-22.2023.8.08.0024

Recorrente: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7269682).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais, alegando que o serviço contratado (
roming
internacional) não funcionou em sua viagem para o Chile, tendo que utilizar do
Wi-fi
da sua hospedagem para fazer contato com as pessoas durante toda a sua estadia
.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ressaltando que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] para além de a parte autora nem mesmo trazer aos autos protocolos de atendimento sobre o suposto não funcionamento dos serviços em roaming internacional, a Requerida trouxe aos autos relatório SPIC, no qual se evidenciam chamadas e torpedos completados e entregues no curso da viagem feita pelo Autor, a denotar a ausência de verossimilhança na narrativa autoral, na qual, inclusive, admitiu o Autor o funcionamento do que afirmou serem “algumas” chamadas quando no estrangeiro”
(
sic
– ID 7269676, negritei).

Assim, pelas provas colacionadas aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao contrário da parte recorrida, que comprovou que houve a efetiva prestação do serviço contratado durante a viagem internacional realizada por aquele (recorrente), conforme relatório SPIC apresentado no ID 7269656, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)